Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737501-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA HELENA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: FERNANDO POMPEU BESSA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTA HELENA DA SILVA SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0734836-12.2025.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de FERNANDO POMPEU BESSA, determinou a exclusão do Condomínio Mini Chácaras do polo passivo, indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do bem, além de indeferir a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 245931562 do processo originário): "A autora apresentou a emenda de ID. 245889914, requerendo a manutenção do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul no polo passivo, o reconhecimento de atos próprios ao de proprietário, a concessão da gratuidade de justiça com os documentos já anexados aos autos e a concessão de prazo excepcional para juntar a procuração atualizada assinada. É o breve relatório. Decido. Conforme já estabelecido nos autos do processo no 0756644-10.2024.8.07.0001, reitero o entendimento sobre a ilegitimidade passiva do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04 A 11, conforme colaciono abaixo: “As ações possessórias se assentam sobre a ofensa ao direito à posse, de maneira que a intenção do sistema normativo é justamente proteger o possuidor daquele agente que esbulha, turba e ameaça o exercício regular do direito do possuidor, nos termos do artigos. 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil. Nesta senda, o legítimo possuidor exerce a pretensão em face do sujeito responsável pela moléstia à posse de maneira individualizada, salvo quando o ato é praticado por multidão, contexto no qual o ordenamento autoriza o exercício do direito de ação em face de réus incertos. Na hipótese em tela, na medida em que a presente pretensão possessória está circunscrita à conduta supostamente praticada por FERNANDO POMPEU BESSA, não há falar em legitimidade passiva de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS, ente despersonalizado e com dever jurídico de tão somente proceder às formalidades necessárias à alteração de titularidade dos direitos sobre o imóvel na administração. Assim sendo, conforme a teoria da asserção, o condomínio demandado, a toda evidência, não praticou atos de esbulho da posse. Se alguém o fez, essa pessoa é, em tese, o primeiro requerido.” Assim, à luz da teoria da asserção, DETERMINO A EXCLUSÃO de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04 A 11 do polo passivo. Retifique-se o cadastramento. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conquanto devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte autora acostou aos autos tão somente comprovante de rendimentos pagos pelo FRGPS, da mesma forma que procedeu nos autos do processo no 0756644-10.2024.8.07.0001, documento que, por si só, não ampara o pleito, conforme já apontado à autora no referido processo, na medida em que deve ser analisado em cotejo com outros elementos, tais como cópias da declaração completa de Imposto de Renda, dos extratos bancários de contas e dos extratos de cartão de crédito dos últimos 3 meses. Ademais, importante consignar que o imóvel cerne da pretensão em tela ostenta avaliação imobiliária de alta qualificação, elemento este capaz de contrariar frontalmente a função social da gratuidade de justiça - viabilizar o acesso à justiça para quem precisa. Além disso, a alegação da autora de que o réu possui diversos endereços em locais diferentes o que ensejará a necessidade do pagamento de custas complementares, não é justificativa para ensejar na concessão da gratuidade de justiça. Nesta senda, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência financeira da autora não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, não cabe o deferimento do benefício ante simples petição, considerando que “é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC)” (Acórdão n. 1874518, Relator Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 08.07.2024). Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.”A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Destarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça”. Em suas razões recursais (ID 75863006), afirma que é a legítima possuidora do imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 01, Lote 17, Jardim Botânico, conforme escritura pública de cessão de direitos juntada na origem. Informa que exerce a posse do imóvel desde 01/07/2022. Informa que foi excluída abruptamente dos grupos de comunicação do condomínio, em virtude de decisão proferida nos autos do processo n.o 0707714-71.2023.8.07.0008, que determinou a alteração do cadastramento do cessionário junto ao condomínio. Informa que somente teve conhecimento da referida decisão após o trânsito em julgado. Defende que o condomínio tinha plena ciência de que a legítima possuidora do imóvel era a agravante, contudo, não a avisou para que pudesse defender os seus direitos nos autos de n.o0707714-71.2023.8.07.0008. Informa que as taxas condominiais do imóvel foram adimplidas por um ex-funcionário do condomínio. Apresenta a cadeia de transferência do imóvel. Menciona que o bem já foi cedido anteriormente pelo agravado em favor de Luiz Antônio, comprovando, assim, que ele não era o cessionário do imóvel. Argumenta, ainda, que o nome da agravante encontra-se cadastrado no IPTU como sendo a possuidora do terreno. Menciona que tem arcado com o pagamento de todas as despesas relacionadas ao imóvel, desde a sua aquisição, em julho de 2022. Sustenta que é a legítima proprietária/possuidora do imóvel. Discorre sobre a má-fé do condomínio em não chamar a agravante para participar do processo de n.o o0707714-71.2023.8.07.0008. Verbera que as cadeias dominiais apresentadas pelas partes são completamente distintas, sendo imprescindível uma análise aprofundada para determinar qual deles reflete a verdadeira titularidade do imóvel. Defende a necessidade de que seja realizada perícia grafotécnica. Alega que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Informa que é pessoa idosa e aposentada, não tendo condições de arcar com as despesas processuais. Menciona que possui renda aproximada de R$ 4.500,00, recebendo quantia inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Argumenta que o condomínio deve integrar o polo passivo dos autos originários. Defende que há a possibilidade do condomínio estar agindo ilegalmente, incluindo prática de fraudes e venda ilegais de terrenos. Aduz que apresentou documentos que provam que é a legítima cessionária do imóvel. Verbera que deverá ser bloqueado imediatamente a matrícula do bem, impedido que seja alienado para terceiros. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente: a) a reintegração de posse em favor da autora; b) o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo a venda ou transferência até o esclarecimento dos fatos; c) a suspensão da exigibilidade das custas, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) conceder a gratuidade de justiça à agravante; b) incluir o condomínio no polo passivo; c) confirmar a liminar de reintegração de posse e o bloqueio da matrícula do imóvel. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço, parcialmente, do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que é a possuidora de boa-fé do imóvel denominado Quadra 07, Conjunto 01, Lote 17, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Jardim Botânico, Brasília – DF. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe à autora/agravante a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A definição de posse encontra-se no art. 1.196 do Código Civil, nos seguintes termos: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Desse modo, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse. Assim, cabe ao autor provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, conforme ensina o professor Orlando Gomes: "(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade"(in" Direitos Reais ", Forense, 18a ed., p. 91). No caso em comento, a agravante postula a reintegração de posse ao fundamento de que é a possuidora de boa-fé do imóvel, bem como está usufruindo do bem. Verifico que o imóvel, objeto da lide, é irregular. Assim sendo, trata-se de imóvel situado em área pública, que não está ainda regularizado, conforme documento de ID 75867420. Na origem, constata-se que a agravante afirma que era a regular possuidora do bem, conforme registro do seu nome junto aos órgãos públicos. Juntou cadeia de cessão de direitos visando demonstrar que é a legítima possuidora. Todavia, verifico que há controvérsia entre as partes acerca de quem seria o legítimo possuidor, uma vez que, conforme informado pela própria agravante, o réu tem outros documentos, diferentes dos apresentados pela autora, que indicam que ele seria o atual cessionário dos direitos aquisitivos do bem. Assim, não há certeza sobre a veracidade dos documentos apresentados em juízo, nem sequer é possível entender a cadeia de transferência dos direitos aquisitivos, uma vez que ambas as partes entendem que são os legítimos cessionários do bem, com a existência de documentos diferentes a respeito da transferência dos direitos aquisitivos do imóvel. Trata-se, portanto, de questão controvertida que demanda a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos e para verificar quem é o verdadeiro possuidor do bem. Além disso, o fato de a agravante estar cadastrada para o pagamento dos tributos do imóvel nos órgãos públicos, por si só, não é suficiente para demonstrar o prévio exercício de posse do bem. O cadastro em nome da autora indica a posse indireta do bem, mas não se sobrepõe ao exercício fático da posse, de forma que essa questão é controvertida. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO INAPTO, POR SI SÓ, A DEMONSTRAR EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. A simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre fração de terreno situada em área rural (posse jurídica) não é apta a demonstrar a efetiva condição de legítimo possuidor da posse negociada, uma vez que necessária prova de exteriorização da qualidade de possuidor (posse fática). 3. Ao autor compete o ônus da prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I). Caso em que sobressai ausente a demonstração da condição de possuir a melhor posse da área litigiosa, notadamente, à luz da prova oral produzida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1790606, 07029008920188070008, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. IPTU/TLP CADASTRADO EM NOME DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse. 2. Não comprovada a posse sobre o imóvel em favor da parte autora, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. A mera alegação de posse indireta, decorrente do cadastro de IPTU/TLP constar em nome da parte autora não se sobrepõe ao exercício fático da posse comprovado pela ré, de modo que o fato de estar o IPTU/TLP cadastrado em nome da autora, por si só, não se mostra hábil a demonstrar o prévio exercício da posse sobre o bem. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1935693, 0702064-58.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Além disso, deve-se observar que o réu/agravado ajuizou ação de manutenção de posse, referente ao objeto da lide, em desfavor do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 4 A 11, autos de n.o 0707714-71.2023.8.07.0008, tendo sido deferida a liminar de manutenção de posse em seu favor, bem como determinada a retificação cadastral do condomínio, a fim de registrar o réu/agravado como cessionário dos direitos relativos ao imóvel objeto da presente controvérsia. Nesse contexto, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, se quem cedeu os direitos aquisitivos do imóvel em favor da agravante tinha legitimidade para fazê-lo. Além disso, não restou demonstrado, prima facie, o exercício da posse fática do bem, sendo necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. Logo, o que se depreende do caso vertente é que há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, após o contraditório e dilação probatória, a começar por quem seria o legítimo possuidor do bem. Dessa forma, deve-se aguardar a dilação probatória. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ACORDO JUDICIAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA EX-CONSORTE E FILHOS. MELHOR POSSE. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. A existência ou não de esbulho possessório é questão controvertida a exigir dilação probatória. Além do mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável o deferimento de liminar de reintegração de posse, se não comprovado, de plano, o esbulho possessório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (0716051-83.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1104598, Data de Julgamento: 20/06/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se pode, em juízo perfunctório, verificar a plausibilidade do direito alegado, fazendo-se necessários a dilação probatória e o contraditório. Em relação ao pedido de bloqueio da matrícula do imóvel, entendo, em juízo perfunctório, que não é possível, uma vez que, ao que tudo indica, o bem é irregular, e, portanto, não possui registro no Cartório de Registro de Imóvel. Inclusive, a parte agravante sequer juntou a matrícula do imóvel, uma vez que, aparentemente, ela não existe. Além disso, a medida somente poderia ser concedida se houvesse a probabilidade do direito afirmado, o que não restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial. Em relação ao pedido liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das custas iniciais, até o julgamento do presente recurso, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é aposentada e aufere benefício previdenciário líquido, no valor de R$ 2.801,20, já com os descontos dos empréstimos consignados, conforme recibo de aposentadoria (ID 245889917, na origem) e declaração de imposto de renda (ID 75867424). Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifico que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos inferiores a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está presente, uma vez que poderá ser extinto os autos originários, ante o não recolhimento das custas. Esclareço que as demais questões discutidas neste recurso serão apreciadas em momento oportuno, por ocasião do julgamento de mérito, uma vez que a presente decisão limitou-se à análise dos pedidos liminares. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar o prosseguimento dos autos originários, com a dispensa do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora